Tribunal: TJDFT
Processo: 0754686-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência.
2. A gratuidade de justiça deferida na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença.